Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704604-51.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESSE LUCAS DA SILVA PAIXAO, NADIA VALERIA CARRIJO APELADO: DYEGO ALVES MACHADO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA ALVES DE FRANCA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Inexiste nos autos decisão concessiva de gratuidade de justiça a qualquer dos recorrentes, mas a apelação de ID 71570060 veio desguarnecida das custas recursais. Desse modo, efetue-se o recolhimento em dobro do preparo recursal (1.007, § 4o, CPC), ou apresentem, cada um de per se, documentos (declaração de IRPF, contracheque, entre outros) que possam demonstrar eventual hipossuficiência legal. Prazo comum: 10 dias. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator